Tribunal: STF
Processo: AI 352907
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTO QUE COMPROVA A MATÉRIA FÁTICA ALEGADA PELA PARTE.
SÚMULA 288-STF.
        Aplicação da Resolução 221/01-STF, que dispensa o pagamento do
 porte de remessa
e retorno. Necessidade de comprovação dos pressupostos fáticos para
 sua incidência, não
sendo admissível mera presunção. Incidência da Súmula 288-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.